Tribunal: STF
Processo: HC 83166
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE HONORÁRIOS. NÃO
CONFIGURAÇÃO. TRANCAMENTO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. CONDUTA
ATÍPICA.
Para se caracterizar o delito em tese, é necessário haver
a apropriação da coisa alheia móvel, de que o agente tem posse ou
detenção do objeto.
Não houve apropriação indébita de honorários,
mas sim eventual descumprimento de obrigação contratual por parte do
 Banco do Brasil.
Conduta atípica do advogado e do gerente de
contas e, portanto, falta de justa causa para o inquérito
policial.
Habeas corpus conhecido e deferido.